Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-27.2016.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões do acórdão quanto ao não enfrentamento de argumentos do réu quanto à clandestinidade da construção do imóvel do autor e ao fato do terreno vizinho ser alagadiço. Omissões corrigidas, com a integração do julgado. Clandestinidade na construção do imóvel que é irrelevante para a apuração do causador do dano. Argumento de que terreno vizinho ao do autor seria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões do acórdão quanto ao não enfrentamento de argumentos do réu quanto à clandestinidade da construção do imóvel do autor e ao fato do terreno vizinho ser alagadiço. Omissões corrigidas, com a integração do julgado. Clandestinidade na construção do imóvel que é irrelevante para a apuração do causador do dano. Argumento de que terreno vizinho ao do autor seria alagadiço que não restou comprovado e, mesmo assim, não obstaria a conclusão de que a causa eficiente dos danos foi a obra pública mal executada. Embargos acolhidos, com a integração da fundamentação do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002498-27.2016.8.26.0120/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA, é embargado
OSVALDIR RUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002498-27.2016.8.26.0120/50000 -Voto no 15738
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002498-27.2016.8.26.0120/50000
COMARCA: CÂNDIDO MOTA 2a. VARA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
EMBARGADO: OSVALDIR RUI
VOTO N° 15738
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões do acórdão
quanto ao não enfrentamento de argumentos do réu quanto à
clandestinidade da construção do imóvel do autor e ao fato do
terreno vizinho ser alagadiço. Omissões corrigidas, com a
integração do julgado. Clandestinidade na construção do
imóvel que é irrelevante para a apuração do causador do dano.
Argumento de que terreno vizinho ao do autor seria alagadiço
que não restou comprovado e, mesmo assim, não obstaria a
conclusão de que a causa eficiente dos danos foi a obra pública
mal executada. Embargos acolhidos, com a integração da
fundamentação do acórdão.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de
acórdão prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público, que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou
provimento ao recurso do réu, por unanimidade (fls. 469/482 dos autos
principais).
Sustenta o embargante, em resumo, que o acórdão
incorreu em omissões, ao desconsiderar os argumentos do embargante de
que a clandestinidade na construção do imóvel do autor e o fato do terreno
vizinho ser alagadiço é que teriam causado o dano (fls. 01/13 do
incidente).
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002498-27.2016.8.26.0120/50000 -Voto no 15738
3
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, porventura
existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
Quanto aos argumentos de que o acórdão teria se
omitido ao não se manifestar sobre os argumentos do embargante de que a
clandestinidade na construção do imóvel do autor e o fato do terreno
vizinho ser alagadiço é que teriam causado o dano, assiste razão ao
embargante, motivo pelo qual ora se integra ao acórdão a seguinte
fundamentação:
“Os argumentos defensivos do réu Município não são suficientes para
extinguir o fato constitutivo do direito do autor. Com efeito, eventual
clandestinidade na construção do imóvel do autor não se afigura em nada
relevante para se perquirir sobre as causas da inundação em seu imóvel.
Como largamente comprovado nos autos, por meio de prova testemunhal e
pericial, nunca havia ocorrido inundação do imóvel, em mais de 20 anos
de sua construção, tendo sido causa eficiente e exclusiva do dano as obras
efetivadas de modo irregular pelo Município, sem galerias de escoamento
e com manutenção de barreira de entulho, que potencializou o escoamento
das águas rua abaixo. Da mesma forma, eventual irregularidade no
terreno vizinho é indiferente para o deslinde da causa, porque não se deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002498-27.2016.8.26.0120/50000 -Voto no 15738
4
esperar que um terreno tenha que servir de contenção para alagamento
causado por uma obra pública. Ademais disso, o Município nem mesmo
logrou comprovar que o terreno vizinho tenha inundado em outras
ocasiões ao contrário, a prova dos autos indica que esse episódio foi
isolado, confirmando a tese de que foram as obras públicas mal
executadas que causaram a inundação e os danos no imóvel do autor”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos,
para integrar a fundamentação do acórdão.
MARCELO SEMER
Relator